Tribunal: TJMT
Processo: 1026585-84.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026585-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES MACHADO - CPF: 072.974.883-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON FELIX DA SILVA - CPF: 065.667.791-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA THAINA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 111.783.161-22 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUANI FRANCO PIRES - CPF: 070.554.581-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON FELIX DA SILVA - CPF: 065.667.791-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE ILICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. POSSÍVEL PRESTAÇÃO DE SOCORRO. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em procedimento no qual se apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no imóvel sem mandado judicial configurou violação de domicílio,
fishing

expedition
e ilicitude das provas; (
ii
) definir se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar materialidade, indícios suficientes de autoria e
periculum
libertatis
;
e (
iii
) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para substituir a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundadas razões, justificadas
a posteriori
, indicam situação de flagrante delito, necessidade de prestação de socorro ou outra hipótese constitucionalmente autorizada.

4. A atuação policial não decorre de mera denúncia anônima isolada quando a equipe é acionada por notícia de gritos e choro de mulheres no interior de residência, constata portão entreaberto, sinais de arrombamento, gritos provenientes do imóvel, fuga de ocupantes e arremesso de objetos.

5. O tráfico ilícito de drogas possui natureza permanente, razão pela qual o agente permanece em flagrante enquanto não cessada a permanência, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

6. A ausência de ilegalidade manifesta no ingresso domiciliar impede, na via estreita do
habeas corpus
, o reconhecimento da ilicitude das provas e da alegada
fishing

expedition
.

7. A prisão preventiva encontra suporte em elementos concretos quando a revista pessoal resulta na apreensão, em poder do paciente, de 30 porções de substância análoga à cocaína e uma pedra de substância análoga à pasta-base de cocaína.

8. A quantidade e a diversidade de entorpecentes, o modo de acondicionamento das drogas, o dinheiro em espécie, as anotações, os sacos plásticos tipo zip, a balança de precisão, os aparelhos celulares e o envolvimento de adolescente evidenciam, em tese, contexto de mercancia ilícita e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

9. A alegação de apreensão coletiva não afasta os indícios de autoria quando os elementos informativos apontam apreensão direta de porções de cocaína e pasta-base em poder do paciente.

10. A controvérsia sobre a propriedade de outras substâncias apreendidas no imóvel exige aprofundamento probatório incompatível com a via estreita d
este remédio constitucional
.

11. Condições pessoais favoráveis, como primariedade
técnica
, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando subsiste risco cautelar concreto.

12. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a apreensão pessoal de entorpecentes fracionados e o contexto de drogas variadas e instrumentos ligados à mercancia ilícita indicam insuficiência de providências menos gravosas para neutralizar o risco concreto apontado na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando circunstâncias concretas indicam fundadas razões de flagrante delito ou possível necessidade de prestação de socorro. 2. A apreensão pessoal de entorpecentes fracionados, associada a instrumentos ligados à mercancia ilícita e ao envolvimento de adolescente, constitui fundamento concreto para a prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando a decisão impugnada demonstra
periculum
libertatis
. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não neutralizam o risco concreto à ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP,
arts
. 157, 303, 311 a 316, 312, 313, 314, 319 e 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 280, RE nº 603.616/RO; STJ, HC nº 919424/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024,
DJe
19.11.2024; TJ-MT, Apelação Criminal nº 1003411-68.2025.8.11.0004, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 17.03.2026,
publ
. 19.03.2026; STJ,
AgRg
no HC nº 797201/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 17.04.2023,
DJe
19.04.2023; STJ,
AgRg
no HC nº 720.358/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Genilson Felix da Silva
em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra, nos autos nº 1001360-22.2026.8.11.0078, que converteu sua prisão em flagrante em
prisão preventiva,
em procedimento no qual se apura a suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta, em síntese, preliminarmente, a nulidade das provas por alegada violação da inviolabilidade domiciliar, ao argumento de que policiais militares ingressaram na residência onde o paciente se encontrava sem mandado judicial, sem autorização do morador e sem situação concreta de flagrante delito, amparados em supostas informações anônimas sobre cárcere privado e aplicação de castigo físico, circunstância que, segundo a defesa, não se confirmou após o ingresso no imóvel. Aduz que a diligência teria configurado verdadeira
fishing

expedition
, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, ao Tema 280 do Supremo Tribunal Federal e ao art. 157 do Código de Processo Penal, requerendo o reconhecimento da ilicitude da busca e o desentranhamento das provas dela derivadas.

Em sede liminar, requer a imediata revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, sustentando a presença do
fumus boni iuris
decorrente da alegada nulidade do ingresso domiciliar e o
periculum in mora
consubstanciado na manutenção da segregação cautelar.

No mérito, afirma inexistir justa causa para a manutenção da custódia, sob o argumento de que os entorpecentes teriam sido apreendidos de forma coletiva, sem individualização da posse ou disponibilidade em relação ao paciente. Sustenta, segundo sua versão, que nada de ilícito foi encontrado em sua posse, que a adolescente Y. D. S. S. teria assumido a propriedade da droga localizada na mochila e atribuído a maconha encontrada no sofá a outro indivíduo. Alega, ainda, ser tecnicamente primário, possuir residência fixa e exercer atividade lícita, defendendo a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida nos autos desta ação constitucional.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, esclarecendo, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de junho de 2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente
.

Informou
que a equipe policial foi acionada via COPOM para atender ocorrência de extrema gravidade, consistente em denúncia de vizinhos acerca de gritos e choro de mulheres que estariam sofrendo agressões físicas no interior do imóvel, em contexto relacionado à atuação de facção criminosa; que, ao chegar ao local, constatou portão entreaberto, sinais de arrombamento na porta de entrada, gritos provenientes da residência, fuga dos ocupantes e arremesso de objetos
.

Acrescentou
que, durante a revista pessoal, foram apreendidas em poder do paciente 30 porções de substância
análoga à cocaína e uma pedra de substância análoga à pasta-base; e que a prisão preventiva foi mantida em razão da gravidade concreta da conduta, da quantidade e diversidade dos entorpecentes, da presença de instrumentos ligados à mercancia ilícita, do envolvimento de adolescente, do risco de reiteração delitiva e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra.

Fânia
Amorim
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Da preliminar de nulidade das provas por violação da inviolabilidade domiciliar

Nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo nas hipóteses de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema nº 280, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio, mesmo em período noturno e sem mandado judicial, somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, bem como de nulidade dos atos praticados.

Na decisão que indeferiu a liminar (ID
.
375715374), consignou que, a partir dos elementos então submetidos à apreciação, não se verificava, de plano, a alegada nulidade do ingresso domiciliar. Conforme registrado, a equipe policial teria sido acionada via COPOM em razão de notícia de que vizinhos ouviram gritos e choro de mulheres no interior de uma residência, em contexto relacionado à atuação de facção criminosa. Ao chegar ao local, a guarnição teria constatado portão entreaberto, sinais de arrombamento na
porta de entrada e gritos vindos do interior do imóvel, ocasião em que alguns indivíduos correram em direção ao fundo da residência e passaram a arremessar objetos por cima do muro.

Diante desse contexto, entendeu-se que a atuação policial, não decorreu de mera denúncia anônima isolada ou de busca exploratória desvinculada de elementos concretos, mas de situação inicialmente relacionada à possível necessidade de prestação de socorro, corroborada pelas circunstâncias constatadas no local, notadamente os sinais de arrombamento, os gritos provenientes do interior da residência, a fuga dos ocupantes e o arremesso de objetos.

Ressalte-se que o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, possui natureza permanente, razão pela qual, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n .
603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões que sejam devidamente justificadas, ainda que a posteriori. No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria
ocorrendo tráfico de drogas. (...) Conforme jurisprudência consolidada,
denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas. (...)

(STJ - HC: 919424 AM 2024/0202014-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) Tese de julgamento: O ingresso em domicílio sem mandado judicial é
lícito quando precedido de fundadas razões concretas que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10034116820258110004, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 17
/03/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/03/2026).

No caso
dos autos
, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID
.
376093364) e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID
.
377892392) não afastaram a conclusão adotada na decisão liminar
(ID.
375715374
)
. Ao contrário, confirmaram que o
ingresso no imóvel decorreu de circunstâncias concretas verificadas no momento da ocorrência, relacionadas à possível necessidade de prestação de socorro e à posterior constatação de elementos indicativos de situação de flagrante.

Assim, ausente, neste remédio constitucional, ilegalidade manifesta no ingresso domiciliar, não se reconhece, neste momento, a ocorrência de
fishing

expedition
, nem a ilicitude das provas descobertas no contexto da diligência.

Desse modo, no âmbito de cognição próprio do
habeas corpus
, não se verifica ilegalidade manifesta no ingresso domiciliar, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade arguida.

Do mérito

A análise do mérito limitar-se-á ao exame (i) da legalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz dos indícios de autoria atribuídos ao paciente e dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (
ii
) da alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal excepcional, de acentuada restrição à liberdade, destinada a garantir a regularidade e a efetividade do processo penal dentro dos estritos limites legais. Prevista nos
art
s
.
311 a 316 do Código de Processo Penal, deve observar os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade. Conforme os
art
s
.
311 e 312 do
Diploma Processual Penal,
só pode ser decretada quando houver prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo — como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal — respeitadas as condições restritivas do art
.
313 e a vedação do art
.
314 à fundamentação baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
,
a prisão preventiva constitui medida cautelar voltada à contenção do
periculum
libertatis
, vinculada à preservação da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, sendo vedada sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito, exigindo-se demonstração concreta de risco e afastando-se qualquer caráter de antecipação da pena
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Na mesma linha, Luiz Régis Prado destaca que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com os direitos e garantias fundamentais, assumindo natureza excepcional e sendo admissível somente em hipóteses de efetiva e comprovada necessidade (
PRADO, Luiz
Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021
).

A decisão que indeferiu a liminar (ID
.
375715374 deste remédio constitucional) consignou que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade manifesta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto a custódia cautelar encontrava respaldo em elementos concretos extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, dos depoimentos policiais, do termo de apreensão, do laudo preliminar de constatação, das fotografias dos materiais arrecadados e dos demais elementos informativos constantes da investigação.

Destacou-se que, em relação ao paciente, foram apreendidas, durante a busca pessoal, 30 porções de substância análoga à cocaína e uma pedra de substância análoga à pasta-base de cocaína, além de registrada, no contexto da ocorrência, a apreensão de outras substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie, anotações, sacos plásticos tipo zip, balança de precisão e aparelhos celulares, circunstâncias indicativas, em tese, da prática de mercancia ilícita.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora
(ID.
376093364
)
confirmaram esse quadro fático-processual, ao esclarecer que a prisão preventiva foi mantida em razão da gravidade concreta da conduta, da quantidade e diversidade dos entorpecentes, da presença de instrumentos ligados à mercancia ilícita, do envolvimento de adolescente, do risco de reiteração delitiva e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, a alegação defensiva de ausência de individualização da posse dos entorpecentes não prospera, pois, segundo os elementos informativos constantes dos autos, não se trata de imputação fundada apenas na presença do paciente no imóvel ou na apreensão coletiva de substâncias ilícitas, mas também na apreensão direta, durante revista pessoal, de porções de cocaína e pasta-base em seu poder.

Registrou-se, ainda, que a decisão impugnada fundamentou a segregação cautelar na gravidade concreta da conduta, na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, no modo de acondicionamento das drogas e na presença de instrumentos comumente utilizados no preparo, fracionamento e comercialização de entorpecentes, concluindo, naquele momento processual, pela existência de elementos aptos a evidenciar o
fumus
commissi
delic
ti e o
periculum
libertatis
, justificando, em princípio, a manutenção da prisão preventiva.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

(...) 1. Extrai-se dos autos que a periculosidade dos réus se mostrou evidenciada não apenas pela quantidade de drogas, mas também pelos demais apetrechos (balança de precisão e diversas embalagens do tipo "zips look") apreendidos, o que justifica a prisão preventiva para
acautelar a ordem pública, ante o fundado risco de reiteração
delitiva.
2. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. [...]
(
AgRg
no HC 720.358/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T.,
DJe
21/02/2022
) .
Por isso, mantém-se a prisão preventiva dos réus. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 797201 SP 2023/0011013-9, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023).

Além disso, eventual controvérsia acerca da propriedade de outras substâncias apreendidas no imóvel demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sobretudo porque, para a manutenção da custódia cautelar, exige-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não juízo de certeza próprio da sentença.

Desse modo, não se extrai,
neste remédio constitucional
, a ausência dos pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva.

Da tese de inexistência de
periculum
libertatis
em razão dos predicados pessoais do paciente

O impetrante sustenta que a primariedade, a residência fixa e o trabalho lícito seriam suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva; contudo, tais condições não neutralizam, por si sós, o risco cautelar concretamente apontado na decisão impugnada.

No caso, a custódia foi mantida com fundamento em circunstâncias específicas do flagrante, especialmente a apreensão pessoal de entorpecentes fracionados e o contexto indicativo, em tese, de mercancia ilícita, o que afasta a alegação de ausência de
periculum
libertatis
.

Assim,
não se acolhe a tese nesta ação constitucional.

Do pleito
de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão

A
fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art
.
319 do Código de Processo Penal.

No caso, a apreensão pessoal de entorpecentes fracionados, somada ao contexto de apreensão de drogas variadas e instrumentos associados à mercancia ilícita, evidencia, nesta fase, que medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes para neutralizar o risco concreto apontado na decisão impugnada.

Pelos fundamentos delineados, não se acolhe a tese defensiva, pois, nesta ação constitucional, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, revelando-se a manutenção da segregação cautelar como medida que se impõe, por se encontrar em conformidade com
o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus

impetrado em favor
de
Genilson Felix da Silva
,

REJEITO a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,

DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos
concretos extraídos dos autos, reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026